Tribunal: TJMT
Processo: 1010512-37.2024.8.11.0055
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010512-37.2024.8.11.0055
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[AURIO FERREIRA BRITO - CPF: 452.791.521-53 (AGRAVANTE), DEBORA JOSE LEMES - CPF: 030.729.121-90 (ADVOGADO), SINOSSERRA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 22.639.377/0001-28 (AGRAVADO), JORGE LUIS FRAGA DE OLIVEIRA - CPF: 528.778.500-30 (ADVOGADO), EDUARDO DE ARAUJO RIBEIRO FONYAT - CPF: 805.710.000-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DESERÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ALEGAÇÃO DE JUSTO IMPEDIMENTO NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de apelação cível em razão do indeferimento do pedido de justiça gratuita e da consequente deserção do recurso por ausência de preparo.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a regularidade da decisão que reconheceu a deserção do recurso de apelação por ausência de preparo, após o indeferimento do pedido de justiça gratuita; e (ii) examinar se a alegação de justo impedimento decorrente de suposta enfermidade seria apta a afastar a deserção.

III. Razões de decidir

3. O benefício da justiça gratuita depende de comprovação da insuficiência de recursos, não bastando mera declaração. Documentos juntados aos autos evidenciam que o agravante é pecuarista e possui veículos que são incompatíveis com a alegada hipossuficiência. O negócio jurídico questionado na inicial (Cédula de Crédito Bancário acostada em ID 296705389) se refere à compra, pelo Agravante, de um veículo Toyota Hilux CD SRX 4x4 2.8 TDI 16V Diesel Aut., no importe de R$ 243.300,00.

4. A alegação de justo impedimento não foi comprovada documentalmente, inexistindo elementos capazes de demonstrar que a enfermidade alegada inviabilizou o recolhimento do preparo no prazo legal (CPC, art. 223).

5. A decisão agravada respeitou o contraditório e a ampla defesa, tendo oportunizado ao agravante comprovar sua condição econômica, de modo que não há afronta ao devido processo legal.

6. O princípio da primazia do julgamento de mérito (CPC, art. 4º) não pode servir para mitigar os requisitos de admissibilidade recursal, sendo inviável relevar a ausência de preparo.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno conhecido e desprovido para manter a decisão monocrática que não conheceu do Recurso de Apelação, por deserção.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Aurio Ferreira Brito
em face da decisão monocrática de ID 308333350 que não conheceu do Recurso de Apelação Cível interposto pelo ora Agravante, diante da deserção.

Em suas razões, o Agravante alega que atravessa situação de extrema gravidade pessoal e financeira, tendo sido diagnosticado com enfermidade que exige tratamento médico contínuo e rigoroso, encontrando-se sem condições de exercer atividade remunerada. Afirma que, diante do agravamento de seu quadro de saúde e da perda de sua renda, viu-se obrigado a entregar o imóvel em que residia e mudar-se para a casa de seu filho.

Sustenta que os veículos constantes na declaração de imposto de renda foram vendidos antes da interposição do recurso, restando-lhe apenas um Fiat Punto de uso familiar, destinado exclusivamente à sua locomoção até hospitais e consultas.

Argumenta que a negativa da gratuidade da justiça viola os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da isonomia e do acesso à justiça, configurando cerceamento do direito de recorrer.

Alega ainda que o não recolhimento do preparo decorreu de força maior, em razão de seu estado clínico delicado e comprovada hipossuficiência econômica, o que configuraria justo impedimento nos termos do artigo 223 do Código de Processo Civil.

Ao fim, objetiva a reconsideração da decisão agravada,

com o deferimento da justiça gratuita e afastamento da deserção. Subsidiariamente, requer que o Colegiado proveja o Agravo Interno para modificar a decisão monocrática agravada, concedendo a justiça gratuita ao recorrente e determinando o regular processamento do apelo.

Em contrarrazões (ID 316112391), a agravada
Sinoserra Financeira S.A.
sustenta, preliminarmente, a intempestividade do recurso, argumentando que o recurso é originário do indeferimento da benesse, sendo a decisão ora guerreada mera consequência da omissão do agravante em recolher o preparo diante da preclusa decisão anterior indeferitória.

No mérito, defende a manutenção da decisão agravada, alegando que o Agravante não se desincumbiu de comprovar a necessidade da gratuidade judiciária, bem como o alegado justo motivo não passou de mera narrativa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A respeito da preliminar de intempestividade recursal, suscitada em sede de contrarrazões, verifico que o presente Agravo Interno foi interposto na data de 27/08/2025 contra a decisão monocrática que não conheceu do Recurso de Apelação (ID 308333350), a qual foi publicada no DJEN na data de 22/08/2025.

Logo, o recurso é tempestivo, pois interposto no prazo de 15 (quinze) dias úteis previsto no artigo 1.003, §5º, do Código de Processo Civil.

Ademais, o Agravante não se insurge apenas contra o indeferimento da justiça gratuita, mas também contra a aplicação da deserção, alegando a existência de justo impedimento para o não recolhimento do preparo no prazo concedido, o que constitui matéria própria do Agravo Interno.

Em assim sendo,
rejeito
a preliminar.

Não obstante, embora o esforço argumentativo do Agravante, se verifica que a pretensão não merece guarida, impedindo eventual retratação por esta Relatora (artigo 1.021, §2º, do Código de Processo Civil).

O Código de Processo Civil prevê em seu artigo 98 que tanto as pessoas físicas, quanto as pessoas jurídicas, possuem o direito ao benefício, desde que haja insuficiência de recursos para pagamento das custas e despesas processuais.

Além disso, o inciso LXXIV, do artigo 5º, da Constituição Federal, estabelece que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem insuficiência de recursos
”.

Ocorre que, no caso em

exame, o conjunto probatório permite concluir que o Agravante não pode ser considerado hipossuficiente.

O negócio jurídico questionado na inicial (Cédula de Crédito Bancário acostada em ID 296705389) se refere à compra, pelo Agravante, de um veículo Toyota Hilux CD SRX 4x4 2.8 TDI 16V Diesel Aut., no importe de R$ 243.300,00 (duzentos e quarenta e três mil e trezentos reais).

Além

disso, na própria Cédula de Crédito Bancário o Agravante indica que é “
pecuarista/produtor rural
” e possui renda mensal de R$ 18.481,66 (dezoito mil e quatrocentos e oitenta e um reais e sessenta e seis centavos),

confira-se:

Cumpre destacar que as declarações de imposto de renda anexadas aos autos (ID 300300851, ID 300300852 e ID 300300853) reforçam que o Agravante é produtor na exploração agropecuária.

Além disso, na declaração

de imposto de renda mais recente (ID 300300853) consta a informação que o Agravante possui dois veículos (Fiat Punto 2012 e WV/Saveiro 2015). Embora o Agravante sustenta que alienou um dos veículos, não traz qualquer elemento probatório nesse sentido.

Dessa forma, à toda evidência, os documentos carreados aos autos militam em desfavor da alegada incapacidade financeira do Agravante.

O Agravante não comprova documentalmente que sua situação financeira se modificou drasticamente após o dianóstico de enfermidade e muito menos que realizou a venda de veículos e de um imóvel, além de estar impossibilitado de exerce atividade remunerada, como alegado no recurso. Frisa-se, mesmo devidamente intimado, o Agravante não demonstro, de forma robusta, a alegada miserabilidade, porquanto deixou de carrear aos autos comprovantes de receitas, carteira de trabalho, extratos de todas as suas contas bancárias, dentre outros documentos.

Logo, os documentos carreados aos autos não permitem concluir que o Agravante possui delicada situação financeira, o que impede a concessão da benesse perquirida.

Convém destacar que esta Egrégia Corte Estadual tem entendimento consolidado que cabe à parte comprovar de forma satisfatória a sua condição de hipossuficiente, sob pena de indeferimento do benefício, vejamos:

AGRAVO INTERNO – EMBARGOS MONITÓRIOS – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Os benefícios da assistência judiciária não podem e nem devem ser deferidos ante a simples apresentação da declaração de pobreza ou a mera afirmação unilateral, merecendo análise a real situação do postulante, razão pela qual o indeferimento da antecipação recursal é medida que se impõe.
(TJMT, Agravo Interno nº 0005913-62.2009.8.11.0002, Terceira Câmara de Direito Privado, Relator Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, julgado em 12/12/2018, publicado no DJE 22/01/2019)

Ademais, o Agravante sustenta que o não recolhimento do preparo recursal decorreu de justo impedimento, em razão de seu estado clínico delicado e comprovada hipossuficiência econômica, o que configuraria força maior nos termos do artigo 223 do Código de Processo Civil.

O referido dispositivo estabelece que "
decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa
". O § 1º do mesmo artigo estabelece que "
considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário
".

No entanto, o Agravante não apresenta qualquer elemento probatório da alegada enfermidade e nem que configure o justo impedimento. Ao contrário disso, ao ser intimado para comprovar a hipossuficiência (ID 298135371) nada informou nesse sentido, embora tenha se manifestado (ID 300300850). De igual modo, permaneceu inerte quando do indeferimento da justiça gratuita (ID 305040368), se limitando a apresentar a irresignação após a prolação da decisão agravada, que reconheceu a deserção.

Portanto, não havendo comprovação do alegado justo impedimento, não há como afastar a pena de deserção aplicada ao Recurso de Apelação.

Nesse contexto, considerando que o preparo recursal não foi apresentado tempestivamente, a decisão monocrática recorrida, que reconheceu a deserção do Recurso de Apelação e não conheceu do recurso, se mostra acertada.

Convém destacar que a decisão agravada respeitou o devido contraditório e ampla defesa, pois fora oportunizado ao Agravante a apresentação da documentação comprobatória da suposta hipossuficiência, não havendo que se falar em violação ao devido processo legal e aos princípios da boa-fé processual e da cooperação.

Ademais, não se pode olvidar que o Código de Processo Civil em vigor privilegia expressamente o princípio da primazia no julgamento de mérito (art. 4º), todavia essa sistemática não pode servir como uma forma das partes deixarem de cumprir com os requisitos de admissibilidade dos recursos interpostos, no caso o preparo (art. 1.007 do Código de Processo Civil).

Assim, diante da falta de diligência da parte, inviável se aplicar o princípio da primazia do julgamento de mérito, mormente quando até o presente momento o preparo não foi pago na forma estabelecida.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. DESERTA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO EM DOBRO. EXEGESE DO ART. 1.007, §§ 4º E 5º DO CPC. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. I – Diante da total falta de diligência do recorrente promover o recolhimento do preparo não há que se falar em aplicação do princípio da primazia do julgamento de mérito, haja vista a lei processual civil ser categórica em vedar a possibilidade de complementação do preparo (CPC, art. 1.007, § 5º), quando o recolhimento foi a destempo e determinado na forma do § 4º do mesmo dispositivo. II – Agravo Interno conhecido e desprovido.
(TJ-AM - Agravo Interno Cível: 0005346-12.2021.8.04.0000 Manaus, Relator: João de Jesus Abdala Simões, Data de Julgamento: 24/01/2022, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 24/01/2022).

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DE APELAÇÃO POR DESERÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. INTIMAÇÃO REGULAR PARA PREPARO. INÉRCIA DA PARTE. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO DO PRAZO. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de apelação cível por ausência de comprovação do recolhimento do preparo recursal, após indeferimento do pedido de justiça gratuita e transcorrido o prazo legal de cinco dias.

II. Questão em discussão 2. As questões submetidas à apreciação consistem em: (i) verificar a regularidade do não conhecimento da apelação por deserção, diante da ausência de recolhimento do preparo após indeferimento da gratuidade; e (ii) avaliar a existência de afronta aos princípios do contraditório, ampla defesa e dignidade da pessoa humana.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal é firme no sentido de que, indeferido o benefício da gratuidade de justiça, deve o recorrente efetuar o preparo no prazo legal de cinco dias, sob pena de deserção.
4. A inércia da parte, mesmo após regular intimação, atrai a penalidade processual da preclusão e impede o conhecimento do recurso. 5. Alegações genéricas de cerceamento de defesa e afronta à dignidade da pessoa humana não prosperam, quando respeitados os prazos legais e garantida a ampla oportunidade de manifestação processual. (...)

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. Indeferido o pedido de justiça gratuita, o não recolhimento do preparo recursal no prazo legal de cinco dias implica a deserção e o não conhecimento do recurso.
2. Não há violação ao contraditório, ampla defesa ou dignidade da pessoa humana quando respeitado o devido processo legal, com intimação válida e oportunidade de manifestação da parte
."
(N.U 1000048-59.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RELATOR SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/06/2025, Publicado no DJE 18/06/2025).

Diante do exposto,
nego provimento
ao Recurso de Agravo Interno, mantendo incólume a decisão monocrática que não conheceu do Recurso de Apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025